Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-65.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Alegação da autora de que não firmou contrato com o réu. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de reforma para julgar a ação totalmente procedente. DESCABIMENTO: Dano moral não configurado. Não há prova de que a autora tenha sofrido problemas reflexos e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Alegação da autora de que não firmou contrato com o réu. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de reforma para julgar a ação totalmente procedente. DESCABIMENTO: Dano moral não configurado. Não há prova de que a autora tenha sofrido problemas reflexos e causadores de grande constrangimento ou sofrimento. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.